Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-48.2025.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001530-48.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS AGNER E SILVA - CPF: 043.003.541-11 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante nega a contratação de cartão de crédito, alegando manter com a instituição financeira apenas conta-salário para recebimento de proventos. O banco sustentou a regularidade da cobrança mediante apresentação de faturas com gastos no domicílio do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se telas sistêmicas e faturas unilaterais são suficientes para comprovar a contratação de serviço bancário negado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastros de proteção ao crédito por débito não comprovado configura dano moral; e (iii) determinar se o ajuizamento da ação fundamentada em ausência de prova documental da dívida caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência da dívida e a legitimidade da contratação nas ações declaratórias de inexistência de débito (art. 373, II, do CPC).

4.

Telas de sistema interno e "prints" reproduzidos em contestação constituem documentos de produção unilateral e são insuficientes para atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

5.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

6.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória e preventiva, sendo o montante de R$ 10.000,00 compatível com os precedentes da Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato assinado ou outros elementos consistentes, são insuficientes para comprovar a relação jurídica negada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187, 405 e 406; Código de Processo Civil, arts. 85, 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 479; STJ, Súmula n. 362; STJ, Súmula n. 54; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024; TJMT, N.U 1001892-78.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por autor contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese de desconhecimento do débito, argumentando que o banco não colacionou o instrumento contratual assinado e que haveria divergência entre o número do contrato indicado na negativação e os documentos apresentados na defesa. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida, excluir a multa por má-fé e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a utilização efetiva do crédito supre a ausência de formalismo contratual e que a conduta do autor visa o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da lide repousa na insurgência do autor contra a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, referente a um débito de R$ 6.683,24, vinculado ao suposto contrato de cartão de crédito no 178579499.

O apelante assevera que sua relação com a instituição financeira limita-se estritamente ao recebimento de proventos em conta-salário, desconhecendo qualquer contratação de cartão de crédito ou serviços correlatos.

Em sua defesa, a instituição bancária sustentou a regularidade da cobrança, colacionando aos autos faturas detalhadas que indicariam o uso do cartão em estabelecimentos comerciais no domicílio do autor.

O magistrado sentenciante, acolhendo a tese de defesa, entendeu que a utilização do serviço supre a ausência do instrumento contratual físico e aplicou a teoria do
venire contra factum proprium
, condenando o autor, inclusive, às penas de litigância de má-fé.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

A defesa do banco restringiu-se à juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, as quais, desacompanhadas de outros elementos consistentes de convicção, tais como o contrato devidamente assinado, ou, ainda, registros de biometria e de geolocalização do dispositivo utilizado para o desbloqueio, revelam-se frágeis e insuficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Não se pode olvidar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que telas de sistema interno, por serem documentos de produção unilateral e de fácil manipulação, não possuem força probante absoluta para atestar a existência de relação jurídica quando esta é negada pelo consumidor.

A alegação do banco de que as operações foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha não subsiste diante da ausência de prova cabal de que o plástico foi efetivamente entregue ao autor e por ele desbloqueado.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

Essa circunstância demonstra falha no sistema de segurança da instituição financeira, a qual autorizou despesas claramente atípicas sem a cautela necessária ou prévia confirmação com o titular.

Resta patente, portanto, a ocorrência de fraude praticada por terceiros, caracterizando o fortuito interno, risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido ao consumidor. A inexistência de prova da contratação válida torna o débito inexigível e a inscrição nos cadastros de inadimplentes indevida, configurando ato ilícito passível de reparação.

Superada a questão da responsabilidade civil, passo à análise dos danos morais. O banco apelante pugna pelo afastamento da condenação ou sua redução, enquanto o autor, em sede de recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor arbitrado.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico específico.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00, o que está em sintonia com o comumente aplicado por esta Câmara julgadora em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta por consumidora em razão da inclusão de débito prescrito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob responsabilidade de instituição financeira. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão do registro e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora requereu a majoração da indenização e a alteração dos consectários legais; o réu sustentou a licitude do registro e a inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro de débito prescrito no SCR configura conduta ilícita passível de exclusão judicial; (ii) estabelecer se a inclusão indevida da autora no sistema do Banco Central acarreta o dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, ainda que não se equipare a cadastros restritivos como SPC e SERASA, possui natureza limitativa de crédito e repercute na análise de risco pelas instituições financeiras, motivo pelo qual sua manutenção configura conduta ilícita.

A manutenção de débito prescrito em sistema com efeitos restritivos viola o art. 187 do Código Civil, por constituir exercício abusivo de direito, atingindo diretamente o direito do consumidor ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o SCR possui efeitos semelhantes aos de órgãos de proteção ao crédito, sendo legítima a exclusão de registro de dívida prescrita (REsp 1.675.058/RS).

A inscrição indevida em cadastros ou sistemas com repercussão negativa no crédito do consumidor gera dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação das partes. No caso, a majoração para R$ 10.000,00 alinha-se com o patamar usualmente adotado em casos análogos.

Por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, correta a incidência dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O registro de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita, por possuir efeitos restritivos de crédito.

A inclusão indevida de consumidor em sistema de informações creditícias enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do fato, podendo ser majorada em grau recursal quando verificada insuficiência do valor arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em obrigação ilíquida de natureza contratual, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: arts. 187, 389 parágrafo único, 405 e 422; CPC, arts. 81 e 85, §§ 2o e 11; Resolução BACEN no 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1014271-39.2022.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024.

TJMT 1020759-76.2023.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024”.
(N.U 1001892-78.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Destaca-se que a
Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência das dívidas descritas na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente pela SELIC, bem como afastar a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 15% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026